Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720636-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: FLAVIO MOREIRA BIGNON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. TEMA 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 4. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1137), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sustentando que os embargos de declaração foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, sendo descabida a aplicação de multa. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Tiago Santos Lima, OAB/DF 55.925. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à apontada violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021